Tribunal: TJPA
Processo: 0014781-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014781-94.2018.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014781-94.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS (ADV: SÉRGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA Nº 5.654).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PLEITO GENÉRICO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto na fase policial, quanto na instrutória, os quais foram contundentes no reconhecimento indubitável do apelante, como um dos agentes criminosos, e na descrição detalhada de toda a ação criminosa.

2. A causa de diminuição da pena correspondente à participação de menor importância só deverá ter aplicação naquelas hipóteses em que a colaboração do partícipe foi mínima para a consecução do crime.

As provas dos autos confirmam ter o Apelante participação efetiva no intento criminoso, não havendo que se falar em participação mínima.

3.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14 e 71 e art. 329, todos do Código Penal. (ID 14633465)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art.14, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14633509), absolvendo o apelante do crime previsto no Art. 329, do Código Penal, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do apelante alegando ausência de autoria e reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
tendo em vista que vítima não compareceu em juízo e não houve o reconhecimento do acusado no inquérito. Alega também que os policiais ouvidos no contraditório foram apenas responsáveis pela prisão do apelante.

Pleiteia também a revisão da dosimetria e, por fim, sustenta pleito de reconhecimento da menor participação do apelante na prática delituosa. (ID 14940142)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17677395).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 17833155).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
RECURSO.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que embasa a presente denúncia que no dia 29/06/2018, o denunciado SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS juntamente com seu comparsa CARLOS EDUARDO LISBOA PIRES, roubaram o carro da vítima MARIO DE SOUZA VIANA, HONDA/FIT EX, CINZA, PLACA QDZ7751, crime ocorrido na Rodovia Augusto Montenegro, às proximidades do Conjunto Satélite. Ocorre que o veículo conta com um dispositivo antifurto e metros depois o carro estacionar na Rodovia Mario Covas às proximidades do Conjunto Satélite, logo o denunciado e seu comparsa partiram para tentar roubar outro carro, porém a vítima era um PM que estava de folga, DIEGSON DE CÁSSIO SANTOS COSTA, sendo que o comparsa CARLOS EDUARDO LISBOA PIRES disparou contra o Veículo, o que resultou uma reação imediata da vítima, que estava portando sua arma de fogo da corporação, por conta da injusta agressão sofrida, revidando os disparados de CARLOS, atingindo-o na região do tórax e abdômen. Após o tiroteio, o denunciado foi rendido e a ambulância foi chamada para prestar o atendimento médico necessário em CARLOS. Momentos depois, surgiu a vítima MÁRIO, que relatou o roubo que sofrera por conta dos denunciados e que o veículo estacionado era seu. O meliante CARLOS EDUARDO LISBOA PIRES, evoluiu a óbito na UPA-ICOARACI (fl. 43).

Esses são os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório uma vez que vítima não compareceu em juízo e não houve o reconhecimento do acusado no inquérito, e que os policiais ouvidos no contraditório foram apenas responsáveis pela apreensão do apelante. Desde logo refuto os argumentos trazidos pela defesa. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, descrevendo a apreensão de duas armas de fogo usadas no intento criminoso (ID 14633451) e por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Em que pese a vítima MÁRIO DE SOUZA VIANA não ter sido ouvida em juízo, entretanto, ao prestar declarações perante a autoridade policial, por ocasião da prisão em flagrante do apelante, fez um relato pormenorizado da ação delituosa. Confira-se:

“Que trafegava no veículo HONDA FITA EX CVT, ANO/MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QDZ7751 pela rodovia augusto Montenegro, ao chegar as proximidades do conjunto satélite quando parou no semáforo vermelho foi abordado por dois homens, um deles portava uma arma de fogo do tipo revólver com o que ameaçou o declarante subtraindo seus pertences e o veículo; QUE o declarante entregou o carro e correu para um posto de combustível, pois seu carro conta com um dispositivo anti furto e tinha conhecimento de que logo a frente o carro iria parar, o que de fato ocorreu, mas o declarante pediu auxílio de um motorista que estava no posto e acompanhou os meliantes e no momento em que seu carro parou eles tentaram roubar outro veículo, naquele momento eles efetuaram um disparo contra o condutor do veículo CHEVROLET ONIX de propriedade de DIEGSON DE CASSIO SANTOS COSTA, porém o referido condutor/vítima esse defendeu disparando contra o autor do delito identificado posteriormente como CARLOS EDUARDO LISBOA PIRES , o qual estava disparando em direção ao carro onix, o atingindo;
QUE o declarante acompanhou a situação comunicando aos ocupantes do carro que os nacionais SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO LISBOA PIRES havia acabado de roubar seu carro, sendo orientado e tomando conhecimento de que eles seriam submetidos aos procedimentos legais”. (grifo nosso).

A versão da vítima MARIO, vem corroborada pelas declarações prestadas, em juízo, pelo PM DIEGSON DE CASSIO SANTOS COSTA, também vítima dos assaltantes, que se reporta aos fatos da seguinte forma:

“Que trafegava em seu carro particular quando o Honda Fit em que estava o denunciado parou a sua frente repentinamente; que nesse instante, um dos integrantes que estava no carro mencionado desceu armado e o abordou;
que o acusado SIDNEY PATRICK ordenou que a vítima descesse, enquanto seu comparsa, armado, efetuou um disparo, tendo Diegson repelido tal agressão com disparos
; que o assaltante armado correu e este o perseguiu até o momento em que o infrator caiu; que a vítima do primeiro Roubo, perpetrado pelo denunciado e seu comparsa, compareceu ao local e relatou o crime ocorrido anteriormente”

(
grifo nosso
).

A testemunha
MANOEL HENRIQUE MORAES PACHECO
declarou:

“Que no dia do fato, pela parte da noite, trafegava com seu amigo Diegson, pela Rodovia Mário Covas quando um carro estranho fechou o veículo em que estavam e dois indivíduos saíram, estando um deles armado, o qual inclusive efetuou alguns disparos no decorrer da empreitada criminosa; que nesse instante, Diegson repeliu a injusta agressão e alvejou um dos indivíduos enquanto o outro se jogou ao chão; que o assaltante alvejado chegou a correr um pouco, entretanto caiu posteriormente; que a vítima do primeiro assalto perpetrado pelo denunciado e seu comparsa compareceu ao local, informando acerca do Roubo sofrido”.

Portanto, diferentemente da argumentação defensiva, a prova testemunhal amealhada nos autos, não deixa pairar nenhuma dúvida quanto a participação do apelante na empreitada criminosa, na medida em que, relata, com precisão, como se desenrolou a ação delituosa, quando, em um primeiro momento, os assaltantes, mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, conforme termo de apreensão de objeto (ID 3267334), subtraíram o veículo Honda Fit do ofendido do ofendido Mario Viana, para, logo em seguida, mediante as mesmas circunstancias, assaltaram a segunda vítima PM Diegson de Cássio Santos Costa, cuja ação, desta vez, se restringiu apenas ao campo da tentativa, tendo em vista a imediata reação desta última e que resultou na morte do assaltante Carlos Eduardo e

prisão do apelante.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Nessa linha de entendimento temos os seguintes julgados

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)
;

AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Em que pese a primeira vítima não tenha sido ouvida juízo, válida é a prova obtida por meio de seu depoimento na polícia, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima na fase inquisitiva não deixa dúvida quanto à prática do crime de roubo qualificado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório, ressaltando que há também o relato de uma segunda vítima e testemunha, esta responsável pela prisão do apelante, na fase judicial, que se coadunam perfeitamente com o que fora narrado pelo primeiro ofendido durante o flagrante.

Além do mais, o apelante se manteve silente em juízo, logo, a negativa de autoria se encontra absolutamente dissociada de quaisquer outros elementos probatórios dos autos.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual participou da ocorrência. Nessa linha de entendimento temos os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001341-65.2017.8.14.0110 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024; (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815779-87.2022.8.14.0401 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023.

De modo que a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, o que torna incabível o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado, sem, entretanto, ofertar as razões de seus argumentos.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos em que patente o crime de roubo duplamente qualificado contra MARIO VIANA e a tentativa em desfavor de DIEGSON COSTA.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Diante disso, e por conta da teoria monista adotado no direito brasileiro, todos respondem pelo resultado. Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo em que subtraíram o veículo Honda do ofendido Mário de Souza Viana, e a tentativa de roubo contra o ofendido Diegson, como bem relatado na denúncia. Portanto, ambos tiveram participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina “(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis.

O recorrente atuou, portanto, imbuído do animus furandi no crime de roubo, associado ao seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma de fogo.

Dessa forma, ressalto que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância.

Sobre o assunto, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado em favor de ADEMIR DOS SANTOS VIEIRA JÚNIOR, condenado a 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal). Em apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afastou o reconhecimento da participação de menor importância, majorando a pena para 6 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

2. A defesa alega que a contribuição do paciente foi de pouco relevo para o crime, justificando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, no caso em que o paciente concorreu ativamente para a prática do roubo, abordando a vítima e exigindo a entrega do aparelho celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Terceira Seção do STJ adota entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não substitui recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem pode ser concedida de ofício.

5.
O Tribunal de origem afastou a participação de menor importância com fundamento no envolvimento direto do paciente na execução do roubo, destacando que ele praticou as elementares do tipo penal, abordando a vítima e exigindo o aparelho celular, o que configura coautoria, e não participação secundária.

6. O reconhecimento da causa de diminuição exige prova de que a contribuição do agente foi mínima ou insignificante, o que não se verifica no caso, dada a atuação relevante do paciente na dinâmica criminosa.

7. Revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de participação de menor importância demandaria reexame aprofundado de provas, o que é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 923.249/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a revisão da dosimetria, de forma genérica.

A sentença condenatória quanto a fixação da pena, vem redigida nos seguintes termos:

(...)

CONDENO o acusado SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS, por duas vezes na modalidade continuada, nas penas do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, consumado em relação à vítima Mário de Souza Viana e tentado em relação à vítima Diegson de Cássio Santos Costa, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade dos crimes em exame; e

2) Absolvo-o da prática do crime previsto no Art. 329, do Código Penal, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra. As consequências do crime reputo como neutras, tendo em vista que não consta nos autos a respeito da devolução dos bens subtraídos. O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes/atenuantes.

Reconheço as causas de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 71, do Código Penal, em razão da prática do crime na modalidade continuada, por este motivo aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de
SIDNEY PATRICK LOPES DOS SANTOS em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

(...)

Enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena, em todas as suas fases, estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025